Tribunal: STF
Processo: RE 603679
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. PROVIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS ESPECIAIS DE AMBAS AS PARTES. ART. 512 DO CPC DE 1973. SUBSTITUIÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. TRÂNSITO EM JULGADO. PREJUDICIALIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. PRECLUSÃO DA QUESTÃO.



    1. Parte da matéria impugnada no recurso extraordinário interposto pela União ficou prejudicada com o provimento parcial dos recursos especiais de ambas as partes. Isso porque, de acordo com o disposto no art. 512 do CPC de 1973, o acórdão do Superior Tribunal de Justiça substituiu, no ponto, a decisão formalizada pelo Tribunal Regional da 4ª Região. 



    2. Ademais, o acórdão do STJ transitou em julgado, ficando preclusa a questão suscitada neste agravo regimental.



    3.Agravo regimental ao qual se nega provimento.